Tribunal: TJES
Processo: 5007115-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007115-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYANA MATOS BARREIRO PONTES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5007115-09.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
AYANA MATOS BARREIRO PONTES
.

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente/
a
utor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PERÍODO DE VÍNCULO NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS COM UMA ÚNICA RENOVAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por AYANA MATOS BARREIRO PONTES contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de não haver renovações em sequência que pudessem ensejar a declaração de nulidade e o direito da autora ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2.
Nas suas razões, a parte recorrente ratifica a tese inicial e requer o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento do FGTS.

3. A controvérsia reside na alegação de nulidade da contratação temporária firmada com o Ente Público
pela autora
, o que ensejaria o direito ao recebimento do FGTS. Segundo consta nos autos, o vínculo da autora ocorreu nos períodos de 4/2/2022 a 20/7/2023 e de 21/7/2023 a 5/3/2024.

4
.

A Constituição Federal autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). No caso concreto, verifica-se que houve apenas uma prorrogação do vínculo, o que se enquadra na margem de discricionariedade e legalidade aceita pela jurisprudência para atender à referida necessidade.

5
.
O prazo total do vínculo está em consonância com a limitação de 2 (dois) anos (1 ano do ajuste original e 1 ano de prorrogação, ou, em similaridade, parcelas que não superem esse limite), não caracterizando as sucessivas renovações de longo prazo que viciam o ato administrativo e ensejam a nulidade.

6
. Não se verificando, portanto, nulidade na contratação por afronta direta ao princípio do concurso público, afasta-se a aplicação da tese do Supremo Tribunal Federal que equipara o vínculo irregular ao celetista para fins de pagamento apenas do FGTS.

7
.
Assim, a sentença deve ser mantida na íntegra, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, para negar provimento ao recurso interposto.

8.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
1
0.000,00)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)